Tribunal: TCU
Processo: 027.355/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Fundação Universidade Federal de Pelotas relativa ao Exercício Financeiro de 2017

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da Universidade Federal de Pelotas referente ao exercício de 2017 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Antônio Carlos de Freitas Cleff, Luiz Osório Rocha dos Santos, Mauro Augusto Burkert Del Pino, Otávio Martins Peres, Pedro Rodrigues Curi Hallal, Ricardo Hartlebem Peter, Sérgio Batista Christino, e dar-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I,16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares as contas de Alvaro Luiz Moreira Hypolito, Anna Lucia Rodrigues Pereira, Cynthia Oliveira da Rosa, Denis Teixeira Franco, Denise Marcos Bussoletti, Ediane Sievers Acunha, Eduardo Ferreira das Neves Filho, Eugenia Antunes Dias, Evaldo Tavares Kruger, Fabio Kellermann Schramm, Fernando da Silva Camargo, Flavio Fernando Demarco, Francisca Ferreira Michelon, Janaina da Silva Guerra, Joao Fernando Igansi Nunes, Julio Carlos Balzano de Mattos, Luciano Volcan Agostini, Luis Isaias Centeno do Amaral, Marcia Rosales Ribeiro Simch, Maria de Fatima Cossio, Mario Renato de Azevedo Junior, Matheus da Silva Cardoso, Manoel Luiz Brenner de Moraes, Noris Mara Pacheco Martins Leal, Paulo de Almeida Afonso, Renato Brasil Kourrowski, Rosane Maria dos Santos Brandao, Tais Ullrich Fonseca, Vinicius Farias Campos, e dar-lhes quitação plena, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) que identifique, junto às bases do Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessão (Sisac), os atos de aposentadoria, bem assim os atos de pensão deles decorrentes, referentes aos servidores indicados nos itens 1.1.3.1 e 1.1.3.2 do relatório da CGU, com vistas à sua imediata instrução; 9.4. determinar à CGU que, caso ainda não o tenha feito, ultime as providências com vistas à conclusão da análise dos atos de aposentadoria tratados no item anterior e dos atos de pensão deles decorrentes; 9.5. determinar à UFPel: 9.5.1. a imediata suspensão do pagamento da Retribuição por Titulação, de que trata a Lei 12.772/2012, a Armando Rodrigues da Costa, visto que não possui a titulação necessária ao recebimento da gratificação; 9.5.2. a adoção de providências necessárias para identificar os valores indevidamente recebidos por Marcelo Amaral Bezerra, Rita de Cássia Tavares Medeiros, Leila Fagundes Conter e Armando Rodrigues da Costa a título de Retribuição por Titulação e efetuar a cobrança administrativa; caso não alcance êxito no intento, instaure a (s) pertinente (s) TCE, arrolando, em solidariedade, o (s) servidor (es) que deu (eram) causa a concessão indevida, cuja responsabilidade deve ser adequadamente apurada.